Tribunal: STF
Processo: AI 197109
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: I - Ao contrário do que se alega, o acórdão
recorrido não deixou de enfrentar as alegações deduzidas pelo
recorrente.
De qualquer sorte, se a parte seguiu o procedimento
indicado na Súmula 356, a omissão persistente do tribunal recorrido
em pronunciar-se a respeito de questões oportunamente submetidas a
seu julgamento não impede o exame dessas questões pelo STF. Hipótese
em que, à falta de prejuízo, não há falar em nulidade da decisão
recorrida.
II - O fato de o julgamento do recurso especial de uma das
partes haver ocorrido antes do agravo da parte contrária, embora
represente, em princípio, inversão da ordem prevista no art. 559,
C.Proc.Civil, não caracteriza violação ao art. 105, III, CF.
Em todo caso, a referida inversão não prejudicou, na
espécie, o exame da matéria veiculada no recurso especial do ora
agravante.